Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Revisão de alimentos entre ex-cônjuges.
1. Não comporta alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
2. O alegado deficit da capacidade contributiva do alimentante não justifica a redução dos alimentos em proporção superior à que foi fixada na sentença à luz do conjunto probatório.